Tribunal: TJDFT
Processo: 0035815-35.2013.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. REJEIÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVI. HORA EXTRA. OMISSÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Se o embargante aponta um dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC dentro do prazo previsto na norma legal, impõe-se o conhecimento dos embargos de declaração. A existência ou não do vício descrito pela parte diz respeito ao mérito, com o qual será apreciado.
2. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do CPC, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
3. Afasta-se o argumento de omissão se a parte não formulou, em suas razões de apelação, pedido de compensação de valores que lhe são devidos pela PREVI com aqueles a serem pagos a título de recomposição da reserva matemática, impossibilitando, por conseguinte, que o órgão colegiado deliberasse sobre a matéria.
4. Se a matéria relativa ao Benefício Especial Temporário foi devidamente abordada pelo colegiado, de forma clara, sem oferecer qualquer dificuldade de compreensão ou interpretação, não há que se falar em obscuridade.
5. O prequestionamento se relaciona à matéria debatida na demanda, sendo prescindível a menção específica dos dispositivos legais mencionados pela parte, bastando, para tanto, que as questões de ordem constitucional ou federal sejam efetivamente discutidas nas instâncias ordinárias.
6. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.